Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. DEMORA INJUSTIFICADA NO ENVIO DO BOLETO BANCÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. A extinção do processo por falta de interesse de agir somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o consumidor postula pela apresentação de boleto de quitação de empréstimo e indenização por danos morais, alegando a recusa injustificada da instituição bancária em atender ao seu pedido na seara administrativa, o que, ao menos em tese, caracteriza ato ilícito, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
3. A tutela antecipada fora acertadamente deferida, em razão do preenchimento de todos os requisitos do art. 300. A probabilidade do direito era flagrante, haja vista o disposto no 52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor e a comprovação da recusa administrativa. O perigo de dano, de igual modo, era perceptível de plano, haja vista que a demora na emissão do boleto resulta na cobrança de juros e demais encargos pactuados, em evidente prejuízo ao consumidor.
4. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido CELSO AUGUSTO DE MELLO postula pela determinação de expedição de boleto de quitação de empréstimo, com o devido abatimento dos juros, bem como reparação por danos morais, em decorrência da demorada injustificada da instituição financeira Recorrente em fornecer-lhe o referido documento, o qual restou disponibilizado somente após o deferimento da liminar.
5. É incontroversa a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira Recorrente/Recorrida, na medida em que não disponibilizou o boleto bancário para que o Recorrente promovesse a quitação do contrato, consoante disposição inserta no art. 52, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, in litteris: “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”
6. Com efeito, o consumidor somente logrou quitar o empréstimo após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, restando patente a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. Aliás, o cumprimento da liminar se deu após o prazo assinalado pelo juízo de origem, o que justifica a incidência da multa, tal como consignado na sentença. De igual modo, o valor fixado a título de astreintes não comporta modificação, porquanto encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da instituição bancária em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme Notificação Extrajudicial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e provido o do consumidor

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015695-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020